Tribunal: TJDFT
Processo: 0732328-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PROVA. EXAURIMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. REPERCUSSÃO NO TRÂNSITO DA LIDE PRINCIPAL. EMENDA À INICIAL. EFICÁCIA CONDICIONADA À PRECLUSÃO. RISCO DE DANO E INEFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A cautelar de produção de provas tem caráter meramente conservativa e reveste-se de natureza administrativa por estar destinada simplesmente a antecipar prova passível de perecer mediante sua documentação sob o crivo do contraditório.
2. Sem necessidade de incursão no requisito da probabilidade do direito invocado, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão.
3. Se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente.
4. Recurso não provido.